Tribunal: TJDFT
Processo: 0716995-56.2025.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-27

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA DO DF. POLICIAL MILITAR DA RESERVA REMUNERADA. PRESTAÇÃO DE TAREFA POR TEMPO CERTO (PTTC). CÔMPUTO DO PERÍODO PARA COMPLETAR O DECÊNIO LEGAL REFERENTE À LICENÇA ESPECIAL E CONVERSÃO EM PECÚNIA. IMPOSSIBILIDADE. MILITAR INATIVO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. PEDIDOS INICIAIS JULGADOS IMPROCEDENTES.

I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo Distrito Federal contra sentença proferida pelo Juízo do 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, que julgou procedente o pedido inicial e reconheceu o direito do autor à conversão em pecúnia de licença especial, condenando o réu ao pagamento de R$ 60.917,26 (sessenta mil, novecentos e dezessete reais e vinte e seis centavos).
2. Recurso próprio, tempestivo e adequado à espécie. O recorrente é isento de preparo legal. Foram apresentadas contrarrazões (ID 77194756).
3. Na origem, o autor, ora recorrido, ajuizou ação de obrigação de fazer. Narrou que é Policial Militar do DF desde 01/07/1991, ocupante da graduação de 1o Sargento da Reserva Remunerada. Destacou que, no dia 06/09/2022, passou para a reserva remunerada, contando com o tempo de serviço ativo na PMDF de 32 anos, 9 meses e 11 dias, perfazendo um total de 11.390 dias, além de 4 anos, 3 meses e 1 dia nas Forças Armadas Auxiliares. Observou que, ao desligar-se da Polícia Militar, encontrava-se apto para o tempo exigido para concessão da licença especial. Pontuou que faz jus à licença especial (seis meses) por ter completado o período necessário, tendo o direito à conversão em pecúnia, totalizando o valor requerido.
4. Em suas razões recursais, o requerido, ora recorrente, alegou que o juízo a quo analisou o caso como “Designação de Militar para o Serviço Ativo”, quando, na verdade, trata-se de “Prestação de Tarefa por Tempo Certo”. Observou que a PMDF encaminhou documentos e informações que comprovam a situação descrita nos autos. Salientou que o autor foi transferido para reserva remunerada em 04/01/2017, conforme ato publicado no DODF no 03 de 04 de janeiro de 2017. Destacou que o autor contava com 29 anos, 10 meses e 10 dias de efetivo serviço, sem direito ao terceiro decênio de licença especial. Detalhou que o recorrido foi nomeado para Prestação de Tarefa por Tempo Certo (PTTC) em 06/09/2019 e, desde então, mantém essa condição, pois sua nomeação foi prorrogada em 2024. Explicou que o autor pretende somar o seu tempo de serviço até a passagem para inatividade ao período em Prestação de Tarefa por Tempo Certo, para concessão do 3o decênio de licença especial. Pontuou que a norma que rege o caso não prevê o direito à aquisição e conversão em pecúnia do 3o decênio de licença especial, e que o recorrido é um Policial Militar inativo prestando uma tarefa de interesse administrativo da corporação. Requereu o recebimento do recurso, seu provimento e a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido autoral.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível o cômputo do tempo exercido em Prestação de Tarefa por Tempo Certo (PTTC) para fins de aquisição do terceiro decênio de licença especial; (ii) verificar se a sentença recorrida que reconheceu o direito à conversão em pecúnia da licença especial durante o PTTC deve ser mantida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. É incontroverso nos autos que o autor foi transferido para a reserva remunerada em 04/01/2017 e, posteriormente, designado para a Prestação de Tarefa por Tempo Certo (PTTC) em 06/09/2019, conforme documentação acostada (ID 77194745, p. 4).
7. A Lei no 7.289/1984, que regula o Estatuto dos Policiais Militares do Distrito Federal, dispõe em seu art. 119, caput, que o tempo de serviço na Polícia Militar é contado a partir da data de inclusão, matrícula em órgão de formação ou nomeação para posto ou graduação na Polícia Militar. A licença especial, por sua vez, prevista no art. 67 do mesmo diploma, é direito vinculado a cada decênio de tempo de efetivo serviço prestado em cargo ou graduação militar.
8. A Lei no 12.086/2009, em seu art. 114, autoriza o Comandante-Geral da PMDF a designar policiais militares da reserva remunerada para a execução de tarefas específicas por tempo certo, conforme limites e critérios definidos em regulamento. O Decreto Distrital no 32.539/2010, que disciplina a matéria, esclarece em seu art. 1o, parágrafo único, que a Prestação de Tarefa por Tempo Certo (PTTC) é de caráter voluntário e temporário, não se confundindo com o exercício de função ou posto policial-militar, e que o convocado permanece na inatividade, percebendo acréscimo de 0,3 (três décimos) sobre seus proventos (§ 3o do art. 114 da Lei no 12.086/2009).
9. Dessa forma, diferente da Designação ao Serviço Ativo (DASO, a atividade desempenhada em PTTC não configura tempo de efetivo serviço, mas sim atividade específica de natureza excepcional e administrativa, prestada por militar já na reserva. A legislação é clara ao distinguir o policial militar em “serviço ativo” daquele que, embora esteja na reserva remunerada, é convocado apenas para execução de tarefas determinadas, sem reintegração plena à carreira ou retomada de tempo de serviço para fins de benefícios funcionais.
10. A pretensão do autor de somar o período de PTTC ao tempo de efetivo serviço para completar o terceiro decênio e obter nova licença especial não encontra amparo legal, pois o vínculo jurídico durante a prestação da tarefa permanece inativo, inexistindo subsunção à norma do art. 67 da Lei no 7.289/1984.
11. Nesse sentido, é o entendimento das Turmas Recursais: “A atividade exercida pelo prestador de tarefa por tempo certo (PTTC) não se equipara ao efetivo serviço prestado por policiais militares em posto ou graduação. Por se tratar de atividade temporária, voluntária e sem vínculo de efetivo serviço, é indevida a concessão de licença especial e a conversão em pecúnia.” (Acórdão 1756583, 0712683-08.2023.8.07.0016, Relator(a): CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Relator(a) Designado(a): DANIEL FELIPE MACHADO, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 11/09/2023, publicado no DJe: 06/10/2023). No mesmo sentido: Acórdão 1812814, 0706393-74.2023.8.07.0016, Relator(a): LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 02/02/2024, publicado no DJe: 23/02/2024 e Acórdão 1767823, 0713996-04.2023.8.07.0016, Relator(a): RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 06/10/2023, publicado no DJe: 24/10/2023.
12. Assim, a sentença deve ser reformada, pois, ao reconhecer o direito à conversão em pecúnia da licença especial durante o período de PTTC, contrariou o disposto nas Leis no 7.289/1984 e no 12.086/2009 e no Decreto no 32.539/2010, os quais não conferem ao prestador de tarefa por tempo certo o direito a novos benefícios funcionais vinculados ao tempo de efetivo serviço enquanto esteve na ativa.
IV. DISPOSITIVO
13. Recurso conhecido e provido. Reformada a sentença para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial.
14. Sem custas e sem honorários, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95, ante a inexistência de recorrente vencido.
15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme o art. 46 da Lei no 9.099/95.